Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751922-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNALDO CARNEIRO DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0714779-75.2022.8.07.0001 proposta por ARNALDO CARNEIRO DA CUNHA e outros em desfavor do agravante, homologou o cálculo apresentado pelo perito, nos seguintes termos (ID 178041903 do processo de origem): “Trata-se de liquidação de sentença em que foi realizada perícia contábil. Após a juntada do laudo, o requerido apresentou impugnação. Houve resposta pelo perito, em que ratificou os cálculos inicialmente apresentados. Breve relato, decido. Ao analisar a impugnação do requerido, determino que o perito a respondeu de forma suficiente em sua manifestação de ID 174101772, em especial ao esclarecer quanto à metodologia utilizada nos cálculos. Dessa forma, HOMOLOGO o laudo de ID 170098347 e LIQUIDOU O FEITO para determinar que o valor devido pelo requerido em 31/07/2023 era de R$ 684.273,44. Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se o credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.”. Em suas razões recursais (ID 54167100), afirma que os exequentes/agravados ajuizaram ação de liquidação de sentença referente ao julgamento proferido nos autos da Ação Civil Pública, que tramitou na 3o Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assevera que foi determinada a realização de prova pericial para apurar o valor devido. Menciona que o executado impugnou os cálculos do perito judicial, uma vez que há erros. Afirma que foram utilizados os índices de correção adotados pela Justiça Federal, ao invés de usar os índices da Contadoria do TJDFT. Questiona o cálculo adotado para o abatimento do PROAGRO. Entende que os demais lançamentos passíveis de compensação devem ser decotados com base nos mesmos parâmetros adotados para o indébito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e determinar o refazimento dos cálculos. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foi determinada a realização de prova pericial para apurar o valor do débito. O laudo pericial foi apresentado no ID170098347 e complementado no ID 174101772, tendo sido apurado o valor do débito no importe de R$ 684.273,44. O Banco do Brasil apresentou impugnação e afirma que o valor devido é de R$ 265.500,58. Verifico que um dos pontos questionados versa sobre a utilização do manual da contadoria da Justiça Federal. Alega o agravante que deveria ter sido adotado, na apuração do débito, o manual da contadoria do TJDFT. De fato, o perito judicial, ao responder a impugnação do Banco do Brasil, informou que adotou o manual da Contadoria da Justiça Federal para a apuração do débito, conforme esclarecimento prestado no item 2.1 do laudo complementar (ID 174101772, autos de origem). Observa-se que referida questão é bastante controvertida, sendo que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinado que seja adotado o manual da contadoria do TJDFT. Há, ainda, decisões que entendem que deve ser adotado o manual da Justiça Federal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O mero fato ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais. 2. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal. 3. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso" (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018). 4.1. Na hipótese dos autos, a liquidação de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1712345, 07130845520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. O Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral) é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e as referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos. 2. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste eg. Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária de acordo com a jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1620979, 07187800920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A parte dispositiva do Recurso Especial n. 1.319.232/DF determinou expressamente a incidência de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Não houve determinação para a utilização de um fator de correção monetária específico, desde que satisfeito o requisito de aplicabilidade aos débitos judiciais, a exemplo do fator de correção adotado na tabela de índice das contadorias judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. O mero fato de a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais. 3. O manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, qualificação que o Banco do Brasil S.A., enquanto Sociedade de Economia Mista, não ostenta. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692967, 07372829320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. RESP 1.319.232/DF. REVISÃO DO SALDO DEVEDOR. EFEITOS REFLEXOS DA SUBSTITUÇÃO DO IPC PELA BTN RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e para reconhecer a ilegalidade da correção monetária das cédulas de crédito rural pelo IPC no mês de março de 1990, determinando a aplicação da BTN. 2. O título executivo em questão não comporta interpretação literal, sob pena de perpetuar o prejuízo imposto aos mutuários e em decorrência da utilização equivocada do índice de correção monetária. 3. A correção do saldo devedor a partir de março de 1990, tem efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais posteriores, devendo-se tomar como base de cálculo dos juros remuneratórios e moratórios seguintes, o novo valor encontrado. 4. Em que pese a cobrança se voltar tão somente contra o Banco do Brasil, cuida-se de condenação solidária com a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual o débito deve ser corrigido segundo os critérios de atualização das condenações da Fazenda Pública. 5. O que define o critério de correção da dívida não é o foro em que se processa a execução e nem a condição do polo passivo, mas sim a natureza da obrigação. 6. Não há razoabilidade em se adotar critérios diferentes pelo fato da parte ter optado por cobrar a dívida integralmente em face do Banco do Brasil e em detrimento da União e do Banco Central. Adota-se o critério de correção utilizado pela Justiça Federal. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1682383, 07227865920228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte,considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá prosseguir e dar início ao cumprimento de sentença com valor incorreto a ser executado, caso o agravo seja provido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora